Tribunal: STF
Processo: HC 179595
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Precedentes: RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/10/2010; HC 106. 909, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 4/10/2011; HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2020 e RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/3/2019.



    2. In casu, i) a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal; ii) O Juízo da execução penal determinou a regressão de regime em razão da prática de falta disciplinar grave consubstanciada no descumprimento das condições impostas.



    3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.